Tribunal: TJES
Processo: 5002838-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002838-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZILDINHA DIAS FONSECA e outros

APELADO: ADA ELIZA BORTOLUZZI e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Izildinha Fonseca e outros contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto em embargos de terceiro. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica e à suposta responsabilidade exclusiva de terceiro pela não regularização do imóvel, pleiteando a reversão da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência dos embargantes; (ii) estabelecer se a decisão deixou de considerar a culpa exclusiva de terceiro pela não regularização do imóvel, com reflexo na condenação aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examinou de forma expressa e fundamentada a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência, indicando a existência de indícios de renda, propriedade de imóveis e ausência de documentação idônea, afastando a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples declaração de pobreza pode ser suficiente à concessão da gratuidade de justiça, desde que não infirmada por outros elementos dos autos, o que não se verifica no caso.

A decisão recorrida reconhece que os embargantes não demonstraram diligência suficiente para a regularização do imóvel antes da constrição, atribuindo-lhes a responsabilidade pela situação, com base no princípio da causalidade.

Inexiste omissão no acórdão recorrido, uma vez que todos os pontos relevantes foram devidamente enfrentados, sendo o inconformismo dos embargantes insuficiente para autorizar a oposição dos embargos de declaração.

Conforme entendimento consolidado, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já houver fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise de todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para o julgamento da controvérsia.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira não refutados por prova idônea.

A responsabilização pelo ônus sucumbencial nos embargos de terceiro segue o princípio da causalidade, imputando ao embargante os encargos quando ausente diligência na atualização do registro imobiliário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.
STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.
STJ, AgInt no REsp 1.628.455/ES.
TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2023, DJe 23.10.2023.
STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.06.2016, DJe 27.06.2016 (Tema 872).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002838-51.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
S
:
IZILDINHA FONSECA E OUTROS

EMBARGAD
OS
:
A
DA ELIZA BORTOLUZZI E OUTROS

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZILDINHA FONSECA E OUTROS

em face do acórdão (ID. 10792506) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por eles manejado.

Em suas razões (id. 11880483) sustentam, em suma, a existência de omissão no aresto quanto à presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, não infirmada pelas provas dos autos.

Aduzem, ainda, a inobservância de que só não lograram êxito na regularização do imóvel por culpa exclusiva de terceiro, devendo, pois, ser isentos de suportar os ônus sucumbenciais.

E mais: ao realizar pedido de penhora pontual e específico sobre os bens dos embargantes, antes de buscar por outros passíveis de constrição, os embargados assumiram o risco de causar danos àqueles, atraindo para si os ônus de sucumbência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADO. BEM IMÓVEL NÃO REGISTRADO. INÉRCIA DOS COMPRADORES. CONCORDÂNCIA COM PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2. Ainda que a jurisprudência afirme que a existência de bens imóveis não possua o condão, de por si só, afastar a presunção de hipossuficiência, fato é que há indícios de que os apelados exerçam a profissão de empresários, além de ser inegável a propriedade de diversos bens. Ressalte-se que os recorrentes também não contrapuseram suas despesas correntes mensais com a renda supostamente percebida de seus benefícios previdenciários, de modo a demonstrar a atual situação econômico-financeira.

3. O postulante ao benefício da assistência judiciária gratuita não precisa demonstrar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que enseje o comprometimento de sua subsistência e de seus familiares, o que, entretanto, não restou comprovado no particular pelos apelantes, que frise-se, não juntaram nenhum documento capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou a instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".

6. Recurso conhecido e desprovido.
”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustentam, pois, as alegações de omissão, se assim restaram fundamentadas as conclusões alcançadas acerca da hipossuficiência e dos ônus sucumbenciais:

“[...]
Quanto à alegação de que os documentos apresentados não permitem infirmar a declaração de hipossuficiência dos apelantes, entendo que não prospera.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

A recorrente Izildinha Dias Fonseca apenas trouxe aos autos seu extrato de benefício previdenciário e a comprovação de rendimentos pagos expedida pela Receita Federal, sem apresentar seu comprovante de imposto de renda na integralidade, onde poderia ser aferida a existência de outros bens ou aplicações em seu nome.

Por sua vez, o apelante Renato Carneiro Soares sequer apresentou qualquer documentação referente ao Imposto de Renda, trazendo tão somente histórico do benefício previdenciário percebido.

Contudo, conforme bem pontuado pelos apelados em contrarrazões, na própria sentença da ação possessória nº 0005315-89.2010.8.08.0024, os apelantes afirmaram que “as lojas eram utilizadas para guarda e conservação de material utilizado na marcenaria dos autores”, comprovando que possuíam outra fonte de renda. Ainda que tal situação não mais se perpetue, tal fato não foi comprovado pelos recorrentes nos presentes autos.

Dada a localização privilegiada dos imóveis, em bairro nobre desta capital, por certo, os embargantes podem com elas auferir renda, por meio de aluguel. Contudo, quedaram-se inertes quanto a informar a destinação atual dos bens.

Destaque-se ainda que o recorrente Renato Carneiro Soares é proprietário de diversos imóveis nas cidades de Jerônimo Monteiro e Alegre (id. 8298116), o que não foi por ele negado, que também podem ser objeto de locação.

Assim, ainda que a jurisprudência indique que a existência de bens imóveis não possua o condão, por si só, de afastar a presunção de hipossuficiência, fato é que as circunstâncias antes narradas permitem chegar a conclusão diversa.

Ressalte-se que os recorrentes também não contrapuseram suas despesas correntes mensais com as rendas auferidas de seus benefícios previdenciários, de modo a demonstrar a atual situação econômico-financeira.

De fato, o postulante ao benefício da assistência judiciária gratuita não precisa demonstrar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que enseje o comprometimento de sua subsistência e de seus familiares, o que, entretanto, não restou comprovado no particular pelos apelantes, que frise-se, não juntaram nenhum documento capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Por fim, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelos recorrentes.

Quanto a condenação aos ônus sucumbenciais
, os recorrentes trouxeram aos autos os documentos de id. 8298102, datado de 21/12/2000, e 8298103, datado de 09/10/2013, nos quais solicitados, tanto pela municipalidade, quanto pelo RGI, o Certificado de Conclusão de Obra para registro do bem.

Não obstante, a liquidação de sentença em face de Pacífico Construções Ltda. foi distribuída em 25/09/2019 e a determinação de expedição do mandado de penhora se deu em 03/06/2022, não tendo os requerentes comprovado que após a data da última notificação recebida, em 09/10/2013, diligenciaram no sentido de regularizar a situação.

Como bem explanado pelo juízo de origem:

‘O adquirente do imóvel, ao não providenciar, no mínimo, a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo Oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens imóveis são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis, razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.’”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo com o resultado do acórdão contrário aos interesses dos embargantes, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)